Tribunal: TJDFT
Processo: 0035341-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇAO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração opostos pela operadora de planos de saúde ré.
3. Evidenciada a existência de erro de fato no voto condutor do v. acórdão embargado, a respeito de quem teria disponibilizado plano de saúde individual à autora, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela administradora doe planos de saúde ré, a fim de sanar o vício apontado.
4. Recurso de Embargos de Declaração opostos pela operadora de planos de saúde conhecido e não provido. Recurso de Embargos de Declaração opostos pela administradora de planos de saúde conhecido e provido.